Tribunal: TCU
Processo: 013.925/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Mario Paulo Fernandes Ribeiro contra o Acórdão 3.543/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Mario Paulo Fernandes Ribeiro contra o Acórdão 3543/2023-TCU-Primeira Câmara , que lhe julgou irregulares as contas, condenando-o em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente.